Tribunal: TJSP
Processo: 2145144-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão que indeferiu o pedido. Ausência de prova de abuso, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Ausentes os requisitos legais específicos do art. 50 do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.